Tribunal: TJSP
Processo: 1009090-59.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço – Carregamento e transporte de cana de açúcar – Ação de cobrança – Celebração de acordo entre o autor e a corré Raízen, o qual foi homologado pelo d. Juízo "a quo" – Razões recursais do autor incompatíveis com o ato processual anteriormente praticado – Preclusão lógica caracerizada – Apelo adesivo não conhecido – Crédito do autor bem demonstrado – Corré

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço – Carregamento e transporte de cana de açúcar – Ação de cobrança – Celebração de acordo entre o autor e a corré Raízen, o qual foi homologado pelo d. Juízo "a quo" – Razões recursais do autor incompatíveis com o ato processual anteriormente praticado – Preclusão lógica caracerizada – Apelo adesivo não conhecido – Crédito do autor bem demonstrado – Corré Priscilla que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido e não conhecido o adesivo*